Tribunal: CARF
Processo: 15892.000135/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15892.000135/2009-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.103 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ACUCAREIRA ZILLO LORENZETTI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/10/2000
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
Somente ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de dez anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário por ocorrência de prescrição.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 14-54.429 - 1a Turma da DRJ/RPO (fls 226/238):
Trata-se de 39 Pedidos de Restituição – PER, transmitidos entre 14/12/2005 e
15/12/2005 pela internet, pleiteando créditos de Cofins dos períodos de apuração de
novembro/2000 a janeiro/2004, no valor total de R$ 2.583.488,34, baixados para
trabalho manual. São eles:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000135/2009-91
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.103 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000135/2009-91

Despacho Decisório da Saort/DRF Bauru indeferiu todos os pedidos por tratarem de
crédito em discussão judicial no processo 1999.61.08.000784-0, sem trânsito em
julgado na data da transmissão dos PER, continuando assim na data de emissão do
Despacho Decisório.
Relata-se que o contribuinte burlou as regras definidas para a transmissão eletrônica dos
PER ao deixar de informar que se tratava de crédito com origem em ação judicial, e ao
informar, em alguns, como origem dos créditos pagamentos em DARF inexistentes.
Ao ser intimado a comprovar a existência dos DARFs, o contribuinte informou que eles
realmente não existiam, que seu indébito, na verdade, se tratava de compensação,
alegada, “a maior” dos tributos e períodos de apuração informados como de origem dos
créditos.
Portanto, pretendia o contribuinte a restituição de, suposta, compensação a maior, sendo
mais um dos motivos para o indeferimento de alguns dos pedidos de restituição, uma
vez que o que é passível de restituição são os pagamentos feitos a maior ou
indevidamente, não existindo previsão legal de restituição de compensação.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 03/07/2009 e em 31/07/2009
apresentou sua Manifestação de Inconformidade.
Alega o contribuinte:
1) que o processo no 1999.61.08.000784-0 não se trata de Ação de Repetição de
Indébito mas de Mandado de Segurança, e como tal, não contempla pedido de
restituição, “tendo sido impetrado para afastar as demais receitas (além daquelas
atinentes ao faturamento da venda de mercadorias e da prestação de serviços) da base
de cálculo da COFINS”;
2) que pagamento e compensação têm o mesmo efeito; “Irrelevante, assim, o fato de, ao
invés de recolhidos por DARF, tenham sido os respectivos montantes (...) objeto de
compensação. Verifica-se, de qualquer modo, a extinção da obrigação tributária,
gerando o direito de posterior restituição (eis que o tributo adimplido mostrou-se maior
do que o devido)”;
3) que seu crédito refere-se ao recolhimento da COFINS de nov/2000 a jan/2004, sobre
base de cálculo alargada pelo art. 3o, I, da Lei n° 9.718/98, posteriormente declarado
inconstitucional pelo STF (RE's nos 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840).
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.103 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000135/2009-91

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
DIREITO CREDITÓRIO - AÇÃO JUDICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO.
É vedada a restituição/compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que
reconhecer o direito creditório.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO
O direito à devolução do indébito tributário nasce com a ocorrência do pagamento
indevido. Pagamento e compensação são institutos distintos, embora tenham como
efeito em comum a extinção do crédito tributário. Inexiste previsão legal de restituição
de compensação indevida como pretende o contribuinte.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO.
O ônus da prova é do contribuinte no que tange à existência e regularidade do crédito
que pretende ter restituído. É sua a incumbência demonstrar sua liquidez e certeza
quando do exame administrativo. Se tal demonstração não é realizada não há como
deferir seu pleito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 247/263), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Mister inicialmenteadentrar na questão, mister analisar a concomitância e a
possibilidade de restituição de créditos sob discussão judicial antes do transito em julgado.
Transcrevemos excerto da decisão recorrida:
Os pedidos foram indeferidos por se referirem a créditos discutidos em ação judicial
sem trânsito em julgado, com fundamento no art. 50 da IN SRF 460/04, in verbis:
Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito
do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial,
antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
Ao que contesta o manifestante argumentando que sendo o processo judicial no
1999.61.08.000784-0 um Mandado de Segurança e não uma Ação de Repetição de
Indébito, os créditos pedidos em restituição não estariam ali em discussão. Que o
Mandado de Segurança jamais contemplaria qualquer possibilidade de recebimento de
valores pretéritos (como o que se pleiteia no pedido de restituição, que se refere ao
passado) voltando-se a pedido de constituição de direito de sua data em diante.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.103 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000135/2009-91

Tais argumentos do contribuinte mostram-se totalmente sem fundamento, em primeiro
lugar porque o Mandado de Segurança em questão contempla pedido de
reconhecimento de direito diretamente relacionado ao crédito pedido na restituição, do
qual a Receita Federal divergia, qual seja, o direito do contribuinte apurar a Cofins
apenas sobre seu faturamento, excluindo as demais receitas, incluídas pelo art. 3o, I, da
Lei 9.718/98, da base de cálculo do tributo. Em segundo lugar, o Mandado de
Segurança foi impetrado em 19/10/1998, data anterior à entrega dos Pedidos de
Restituição (14 e 15/12/2005) contemplado os mesmo tributos e períodos de apuração a
ser neles examinados. E, por fim, a vedação à restituição de créditos em discussão
judicial é ampla, não determinando um tipo de ação judicial específico.
O trânsito em julgado da decisão judicial relativa a direito creditório é condição
indispensável ao deferimento do procedimento administrativo. Tal condição decorre do
fato de que o provimento judicial somente se torna definitivo após o trânsito em
julgado, razão pela qual a restituição/compensação somente deverá ser realizada
administrativamente após sua ocorrência, visto que, até então, a decisão judicial
favorável ao contribuinte é passível de modificação por eventuais recursos, não se
caracterizando, portanto, a liquidez e certeza necessárias ao direito creditório, exigidas
no artigo 170 do CTN.
No mais, o contribuinte conseguiu a segurança em primeira instância, ao que a União
recorreu e conseguiu reformar a decisão, no TRF, a seu favor. O contribuinte recorreu
ao STJ, mas desistiu do recurso.
Correto, portanto, o indeferimento dos pedidos de restituição conforme fundamentado
no Despacho Decisório combatido.

Neste ponto, adotamos integralmente o entendimento da decisão recorrida.
Quanto às questões referente ao prazo para o contribuinte solicitar a repetição,
com base no artigo 168, I, e artigo 3o da Lei Complementar 118, de 2005.Essa questão evoluiu
na jurisprudência e hoje está consolidada na Súmula CARF no 91, que vincula este CARF,
vejamos as disposições da Súmula:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso em pauta, observa-se que o pedido foi pleiteado administrativamente em
entre 14/12/2005 e 15/12/2005, ou seja, não foi antes de 9 de junho de 2005, para que pudesse
ser aplicado o prazo de dez anos. Portanto, não assiste razão à recorrente, encontrando-se
prescrito seu direito de restituição.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário por
ocorrência de prescrição.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.103 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000135/2009-91

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital